Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-34.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003095-34.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Extorsão, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELITON PEREIRA DE MELO - CPF: 051.529.021-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GESIO RODRIGUES - CPF: 650.408.561-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE BOLZAN NUNES - CPF: 067.602.149-27 (ASSISTENTE), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), EDIELSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 004.082.693-75 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JEREMIAS LOPES DOS SANTOS - CPF: 522.687.489-87 (ASSISTENTE), EDIELSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 004.082.693-75 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EXTORSÃO E ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, VII, DO CP – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial, bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A palavra firme e coerente da vítima é apta a ensejar a condenação pelo crime de extorsão, não havendo que se falar em absolvição.

Deve ser mantida a condenação quando as provas produzidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar a prática do delito de roubo majorado.

Estando devidamente fundamentada a majoração em razão da incidência da causa de aumento prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do CP, a escorreita dosimetria não merece qualquer reparo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal

interposto por
Gesio Rodrigues
e
Weliton Pereira de Melo
,

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e condenou o
primeiro
apelante à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, além do pagamento de 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06, e no art. 158,
caput
, do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, CP), e o
segundo
à pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 1.413 (mil quatrocentos e treze) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06, e no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, CP), aplicando a ambos o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais, os apelantes buscam a absolvição em razão da inexistência de provas tanto em relação ao crime de tráfico de drogas quanto pelo delito de associação para o tráfico. Ainda, o réu Gesio Rodrigues requer a absolvição pela prática do crime de extorsão e o apelante Weliton Pereira de Melo pela prática do crime de roubo majorado, os dois alegando insuficiência probatória. Este último também pugna pela reforma na dosimetria da pena, especificamente na terceira fase, aduzindo ausência de fundamentação idônea para majoração da pena (id. 172585831).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos (id. 172585833).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos (id.

177542721).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos não merecem acolhida.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Gesio Rodrigues
e
Weliton Pereira de Melo
, nos seguintes termos:

1o FATO – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

“(...) entre os dias 11 (período noturno) e 12, ambos de maio de 2022, na residência situada na Rua Corbélia, n.o 235-S, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados GESIO RODRIGUES e WELINTON PEREIRA DE MELO, com consciência e vontade, após terem adquirido de maneira escusa, guardaram, transportaram, forneceram, venderam, traziam consigo e tinham em depósito drogas (cocaína e maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sendo certo ainda que estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 85905625, Auto de

Apreensão de fls. 01/02 – id. 85905627, e Exame Preliminar de Constatação de fls. 01/02 – id. 85911052 (...)”

2o FATO – ROUBO MAJORADO

“(...) entre os dias 11 e 12 de maio de 2022, em horário não especificado, na residência situada na Rua Corbélia, n.o 235-S, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado WELINTON PEREIRA DE MELO, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca do tipo faca, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) relógio marca/modelo Smartwatch, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), de propriedade da vítima Edielson Barbosa da Silva, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 85905625, Termo de Reconhecimento Fotográfico de fl. 27 – id. 85911062, Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 01 – id. 85905638, e Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 31 – id. 85911062 (...)”

3o FATO – EXTORSÃO

“(...) entre os dias 11 e 12 de maio de 2022, em horário não especificado, na residência situada na Rua Corbélia, n.o 235- S, Bairro Alvorada e na Agência do Banco do Brasil situada na Avenida Brasil, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado GESIO RODRIGUES, com consciência e vontade, constrangeu a vítima Edielson Barbosa da Silva, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, conforme Boletim de Ocorrência de fls.

01/04 – id. 85905625 (...)”

4o FATO – AMEAÇA

“(...) no dia 12 de maio de 2022, em horário não especificado, na residência situada na Rua Corbélia, n.o 235-S, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
GESIO RODRIGUES ,
com consciência e vontade, ameaçou a vítima Edielson Barbosa da Silva, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 85905625.”
(id. 172585689)

Após regular instrução, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou ambos os apelantes pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06.

O réu Gesio Rodrigues ainda foi condenado pelo crime de extorsão, previsto no art. 158,
caput
, do Código Penal, mas livrou-se da condenação em relação ao crime de ameaça. Recebeu a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, além do pagamento de 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Já o apelante Weliton Pereira de Melo foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, tendo sido a ele imposta a pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 1.413 (mil quatrocentos e treze) dias-multa, a ser cumprida também em regime inicial fechado.

A defesa afirma que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico pelos recorrentes, tampouco em relação aos crimes de extorsão e roubo majorado, pugnando pela absolvição dos apelantes. Busca, ainda, a reforma na terceira fase da dosimetria da pena, ao argumento de majoração inidônea em razão da censurabilidade/reprovabilidade da conduta.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão e roubo majorado está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 172578075), boletim de ocorrência (id. 172578076), auto de apreensão (id. 172578078), termo de reconhecimento de objeto (ids. 172578087 e

172578088), termo de reconhecimento de pessoa (id. 172578089), relatório de investigação (id.

172585651), relatório de busca e apreensão (id. 172585652), exames preliminares de constatação de droga (ids. 172585653 e 172585743) e laudo pericial definitivo de constatação de drogas (id. 172585782).

Em relação à autoria dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, ambos os apelantes negaram a prática delitiva, tanto na fase administrativa quanto na fase judicial.

Em Juízo, Gesio Rodrigues alegou que conheceu o acusado Weliton Pereira de melo na prisão e que, após tê-lo encontrado na rua depois que ele saiu para o regime semiaberto, ofereceu sua casa para ele morar e também prometeu-lhe ensinar a profissão de mecânico de motos. Ponderou que, no dia dos fatos, por volta das 20 h, foi encontrar-se com a sua noiva e que, nesse horário, viu a vítima Edielson Barbosa da Silva chegando na residência acompanhado de duas mulheres. Disse que deixou o ofendido, as mulheres e o réu Welinton na residência e foi para a casa da namorada, retornando apenas no dia seguinte, por volta das 8 ou 9 h, ocasião em que a vítima Edielson lhe pediu uma carona para ir ao banco sacar um dinheiro, favor que foi prontamente aceito, pois já estava de saída para comprar peças para o conserto de algumas motocicletas. Aduziu que a vítima Edielson solicitou que ele o aguardasse até que fizesse o saque, no entanto, a polícia logo chegou e o prendeu em flagrante delito do lado de fora da agência, tendo em conta que haviam recebido uma denúncia pelo 190 de que estaria praticando o crime de extorsão. Disse que as drogas encontradas no imóvel não são de sua propriedade e que não exigiu qualquer valor da vítima como pagamento de dívida de drogas, ainda mais mediante ameaça. Negou que estivesse traficando, tampouco que estivesse associado ao acusado Welinton para a prática do crime de entorpecentes, afirmando que as diversas pessoas que frequentavam a sua residência eram seus clientes da mecânica de motos e não usuários de entorpecentes.

O réu Weliton Pereira de Melo, por sua vez, também negou a prática delitiva em juízo, afirmando que não estava traficando, tampouco estava associado ao apelante Gésio para o tráfico de drogas, alegando que este apenas o acolheu em sua casa e que ele iria lhe ensinar a profissão que exercia (mecânico de motos). Contou que, juntamente com a vítima Edielson e as mulheres, “curtiram” durante toda a noite, alegando que o ofendido e a mulher que o acompanhava usaram os entorpecentes pertencentes à própria vítima e ele e a outra mulher usaram as drogas de sua propriedade (maconha e pó). Disse que quando acabou a droga, emprestou R$ 200,00 (duzentos reais) para a vítima comprar mais entorpecentes e esta, por vontade própria, lhe entregou o relógio até que fosse ao banco sacar o dinheiro para lhe devolver. Negou ter se utilizado de uma faca para subtrair o relógio da vítima.

Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos da vítima e dos policiais, militares e civis, e os relatórios de investigação, demonstram cabalmente a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim por parte de ambos os acusados, assim como o de extorsão por parte do réu Gesio Rodrigues e de roubo majorado pelo réu Weliton Pereira de Melo.

Veja-se o que disse a vítima Edielson Barbosa da Silva em juízo acerca dos fatos:

“(...)narrou que foi na residência do acusado Gésio por meio de mototaxista para comprar droga. Lá, adquiriu droga com o dinheiro que possuía e o acusado Gésio lhe informou que poderia permanecer no local para consumir o entorpecente adquirido. Quando acabou a droga que havia pago, os acusados informaram que poderiam lhe vender mais droga “fiado”, então permaneceu no local por um dia e meio consumindo entorpecente sem pagar. O acusado Gésio pegava droga com o acusado Weliton e a vendia para o declarante. No entanto, como o declarante não possuía mais dinheiro para quitar a dívida, que estava em torno de R$ 1.200,00, o acusado Weliton pegou uma faca e retirou do braço do declarante o relógio que estava usando. Posteriormente, falaram que iriam levar o declarante no banco para sacar dinheiro da sua conta, inclusive, escutou o acusado Gésio em uma ligação falando que iriam levar o declarante no banco e depois para um outro lugar onde iriam lhe matar. Os acusados aumentaram o valor da dívida, se aproveitando da situação, e exigiram o pagamento imediatamente, inclusive teve que ligar para conhecidos pedindo para transferirem dinheiro para a sua conta. Gésio lhe apontou arma de fogo para cobrar a dívida. Pegaram tudo que o declarante tinha de valor como o celular e sua mochila, com algumas roupas e, quando foram na agencia bancária, Gésio ficou do lado de fora, então o declarante ingressou no banco e pediu socorro para o gerente da agência, que acionou a polícia. Salientou ainda ter medo dos acusados, tendo dias que não consegue dormir de noite em decorrência dos fatos e que teve que mudar de cidade.”
(Transcrição retirada da sentença de id.

172585815 - Pág. 6 e constante na mídia digital de id. 172585798)

O policial civil João Cleberson Rodrigues Soares, com riqueza de detalhes, detalhou como se deu a empreitada criminosa na data dos fatos, relatando toda a investigação que havia em relação aos acusados antes mesmo da ciência dos crimes perpetrados em face da vítima Edielson Barbosa da Silva. Confira-se, por oportuno, a transcrição do seu depoimento, conforme excerto constante nas contrarrazões recursais à id. 172585833 - Pág. 6/7 e na mídia digital de id. 172585769:

“(...)
a)
que a Polícia Civil tomou conhecimento do caso através do boletim de ocorrência; que a Polícia Militar atendeu a ocorrência; que no momento da extorsão, Edielson foi levado ao Banco para fazer o saque do valor que estava sendo exigido pelo Gésio Rodrigues, segundo a vítima sob ameaça; que quando estava dentro da agência bancária, o ofendido conseguiu acionar a Polícia Militar; que quando a Polícia Militar chegou no banco encontrou Gésio Rodrigues na parte externa, e confirmou o que a vítima estava alegando; que Gésio foi conduzido para a Delegacia;
b)
que tomaram conhecimento do boletim de ocorrência e ouviram o relato da vítima;
que o ofendido relatou que estava a noite toda na residência de Gésio na Rua Corbélia fazendo uso de entorpecentes, que inclusive adquiriu esse entorpecente com o Gésio, e que utilizaram esse entorpecente por toda a noite; que a vítima informou que havia adquirido R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de pasta base de cocaína; porém quando o Gésio foi cobrar, ele falou que se trataria ai de R$ 1200,00; que o ofendido foi levado até a agência bancária mediante ameaça para retirar o valor e repassar a Gésio; c) que o ofendido relatou que durante o período que estavam usando drogas, o Weliton Pereira foi levar entorpecente a pedido do Gésio;
que quando Weliton chegou, ele abordou a vítima e subtraiu mediante ameaça o seu relógio;
d)
que já tinham conhecimento sobre os acusados; que Weliton havia saído recentemente da cadeia; que os implicados não respeitam as condições impostas pela Autoridade Judicial, para o fim de cumprir as regras da tornozeleira eletrônica;
e) que tomaram conhecimento que Weliton estaria traficando drogas, assim que este saiu da prisão; que após olharem o celular do menor Erisson, viram uma conversa de Maikel perguntando sobre Weliton, pois este já estava querendo voltar ‘ativo’ na venda de drogas; que Mailkel comanda o tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde; que Maikel estava perguntando sobre Weliton, pois queria saber quem o conhecia, com a finalidade de estar ‘ativando-o’ para a mercancia de drogas; que a Polícia Civil já estava investigando o Weliton, assim como o Gésio; que na análise do aparelho celular de Erisson, Weliton aparece em um grupo de venda de drogas, onde tem diversos traficantes; que o grupo era denominado como ‘Família Maloca’; que o grupo era exclusivamente composto por traficantes que realizavam a venda de drogas; f) que Gésio também era egresso do sistema prisional, com duas condenações pelo cometimento de tráfico de drogas; que quando Gésio saiu da cadeia, a Polícia já começou a receber denúncias de que este estava associado a outros traficantes, pegando drogas com

esposa de outro traficante conhecido por vulgo ‘CPA’; que começaram e investigar Gésio, e investigar principalmente o endereço; g) que começaram a receber denúncias de moradores, que se trata de um aglomerado de quitinetes, três quitinetes, que Gésio residia em uma dessas quitinetes, e havia outros inquilinos nas demais quitinetes, esses inquilinos inclusive saíram do local, pois não aguentaram a movimentação de usuário e a venda de drogas naquele local; que o proprietário mencionou que perdeu seus inquilinos, por conta do tráfico de drogas que acontecia no lugar praticado pelo Gésio; que os inquilinos relataram para o proprietário das quitinetes o motivo da saída do local; que o proprietário queria que o Gésio deixasse as quitinetes, porém tinha medo da forma e agressividade que Gésio tratava todos na localidade; que o proprietário mencionou que Gésio estava há seis meses sem pagar aluguel e deixou cortar água e cortar luz; que Gésio tinha feito um gato de água de uma outra quitinete para a casa dele; que os vizinhos, moradores da mesma rua, também fizeram denúncias a respeito da traficância que acontecia na casa; que estavam avançando na investigação, quando souberam que Gésio estava preso na Delegacia pela prática da extorsão contra a vítima Edielson; h) que diante das informações do ofendido, apontando que havia comprado drogas de Gésio, e que existia também uma arma, a polícia em posse do mandado de busca se deslocou até o lugar e quando chegaram na moradia e encontraram Weliton; que imediatamente, os policiais avistaram o relógio da vítima, que estava no braço de Weliton; que posteriormente a vítima reconheceu o seu relógio; i) que foi encontrado na residência duas pedras de pasta base de cocaína; que também foi encontrado um prato para virar pasta base com uma certa quantidade de cocaína; que foi encontrado uma porção de maconha; que estavam investigando o réu Gésio desde o final de 2021; que, em março, quando Weliton saiu da prisão, os policiais começaram a investigá-lo; que há poucos dias haviam avistado Weliton na residência com Gésio, mais ou menos uma semana; que Gésio era o responsável pela droga; que o ofendido relatou que quando a droga acabava, Gésio pedia mais drogas e outros traficantes iam entregar essas substâncias, e no local, os dois tinham a função de vender para os usuários; j) que a vítima relatou que Gésio se utilizou da facção criminosa Comando Vermelho para fazer ameaças; que caso o Edielson não pagasse essa dívida que contraiu com ele, ele iria acionar a facção criminosa para poder matar, que ele ia morrer, ameaçou de morte; que a vítima relatou que Weliton se utilizou de uma arma branca, uma faca, para poder subtrair para poder fazer a grave ameaça; que o ofendido mencionou que devia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de drogas, mas Gésio o obrigou a sacar o valor de R$ 1200,00 (um mil e duzentos reais); que Gésio levou o ofendido até o banco e ficou esperando do lado de fora, momento em que a vítima acionou a polícia militar, que se deslocou até o local e encontrou o implicado exatamente como a vítima relatou; que os entorpecentes pertenciam aos dois; que Weliton relatou que estava morando no imóvel com Gésio; que ambos os implicados vendiam entorpecentes; que ambos adquiriam drogas e posteriormente repassavam uma parte dos lucros para o Comando Vermelho e a outra parte era dividida entre eles (...);”
(destaques no original)

O policial civil Jairo Santana do Nascimento ratificou as declarações prestadas pelo colega João Cleberson, acrescentando que as investigações pretéritas em face do acusado Weliton demonstrava que o nome dele constava em grupo de whatsapp composto por traficantes, denominado “Família Maloca”, onde o menor Erison, vulgo ND Chefe, manda uma imagem de Welinton perguntando se alguém era contra a participação dele no referido grupo e se alguém tinha alguma restrição em ativá-lo para a venda de entorpecentes para o Comando Vermelho. Ressaltou que ao chegarem para dar cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de Gesio Rodrigues, encontraram o acusado Weliton na posse do relógio da vítima, a qual confirmou para os agentes ter sido subtraído mediante o emprego de uma arma branca (faca), além de outros pertences da vítima e drogas (pasta-base e maconha). Ponderou ainda que quando estavam saindo da residência se depararam com dois indivíduos que chegavam no local, o investigado Davi, vulgo Piu Piu, e o suspeito Jeferson, que inclusive foi detido posteriormente, corroborando a assertiva de que na casa dos apelantes eram vendidos entorpecentes.

O policial militar Diego José de Araújo, na fase judicial, disse que a vítima acionou a polícia militar pelo 190, alegando que estaria sendo vítima de extorsão por parte do acusado Gésio, pois teria comprado drogas com ele e não tinha dinheiro para pagar. Contou que assim que chegou ao banco, constatou que a vítima estava no interior da agência e o réu Gesio aguardando-a do lado de fora, sendo ambos encaminhados à delegacia de polícia.

Calha frisar que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão dos acusados, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Demais disso, “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (AgRg no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Impende consignar que, em que pese não ter sido ouvida em juízo, a testemunha Jeremias Lopes dos Santos, que era o proprietário do imóvel onde os acusados residiam, declarou na fase policial que alugou uma quitinete no mês de abril de 2021 para o acusado Gesio Rodrigues, que ele não pagava o aluguel há 6 (seis) meses e que a energia que ele estava usando era furtada diretamente do relógio. Contou que das 6 (seis) quitinetes disponíveis para locação, apenas a do Gesio estava ocupada, já que todos os demais inquilinos deixaram o local por conta da quantidade de pessoas desconhecidas que frequentava a casa de Gesio.

Destaca-se, ainda, o Relatório de Investigação carreado à id. 172585651, que evidencia a prática do crime de tráfico de drogas por parte do réu Gesio Rodrigues e sua possível associação à investigada Pamina de Oliveira Nascimento, vulgo "Pamela", e ao Comando Vermelho, o que retira a credibilidade da sua negativa e reforça as alegações da vítima e das demais testemunhas ouvidas em juízo.

Não se pode olvidar, outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Isso porque, qualquer das ações descritas no referido artigo, cuja destinação comercial esteja comprovada por conjunto probatório idôneo – como
in casu
–, é o que basta para a tipificação do tráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Diante de toda o arcabouço probatório, corroborado pelos depoimentos da vítima e dos agentes policiais em juízo, não remanesce a menor dúvida de que os apelantes praticavam o crime de tráfico de drogas e de que estavam associados entre si para praticarem, reiteradamente e de forma permanente, o comércio de entorpecentes, conforme fartas provas que demonstram que eles se utilizavam do imóvel onde moravam para fornecer drogas a usuários que, inclusive, poderiam permanecer no imóvel para consumir as substâncias ilícitas.

Desse modo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, notadamente o depoimento do ofendido, tem-se por evidenciada a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para

tráfico, imputados aos apelantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, porque fartas nos autos.

Demais disso, também restou demonstrada a prática do delito de extorsão por parte do apelante Gesio Rodrigues, diante do consistente depoimento do ofendido Edielson Barbosa da Silva, que confirmou ter sido constrangido, mediante grave ameaça, a sacar a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para pagar uma dívida de drogas que era de valor muito inferior ao que ele estava cobrando.

Outra não é a conclusão acerca da prática do delito de roubo majorado por parte do acusado Weliton Pereira de Melo, já que a vítima foi enfática ao afirmar que ele, mediante o uso de uma arma branca (faca) puxou o relógio do seu pulso, subtraindo-o para si, objeto este que foi encontrado na posse do referido réu pelos policiais civis no momento da sua prisão em flagrante.

Portanto, descabida a tese de absolvição aventada pela defesa.

Quanto ao pleito de reforma da terceira fase da dosimetria da pena do réu Weliton Pereira Melo, melhor sorte não socorre a defesa.

É que o magistrado sentenciante reconheceu a incidência da causa de aumento prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do CP e exasperou a pena em 1/3 (um terço), considerando a alta reprovabilidade da conduta do acusado, que se utilizou de uma faca para ameaçar a vítima e subtrair o seu relógio, em um contexto em que o ofendido encontrava-se sob o uso de entorpecentes que os próprios réus haviam lhe fornecido e que estavam cobrando valor muito superior ao que havia sido por ele consumido.

Registre-se que é prescindível a apreensão e a perícia da arma branca para incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como o depoimento da vítima ou de testemunhas, como é o presente caso.

Assim a exasperação da pena se encontra devidamente fundamentada, devendo ser mantida a condenação tal como lançada pelo magistrado singelo.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso da defesa,

mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023